Tribunal: TJMT
Processo: 1028170-45.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028170-45.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SILVANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 050.677.751-06 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ARILSON DE BARROS FERREIRA - CPF: 631.020.561-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CRIZUANDHEL FIALHO EGUEIS ARRUDA - CPF: 876.445.841-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA – PRISÃO PREVENTIVA –
PRETENDIDA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR

– DECRETO SEGREGATÍCIO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO CLAUSTRO CAUTELAR – PACIENTE GRÁVIDA, EM VIAS DE DAR À LUZ, CUSTODIADA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE, EM INSPEÇÃO RECENTE, SE REVELOU EM INADEQUADO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM RISCO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS – PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – DEFERIMENTO EXTRAORDINÁRIO DA BENESSE PLEITEADA – RAZÕES HUMANITÁRIAS – PRAZO DETERMINADO DE 06 (SEIS) MESES – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE, PARA SUBSTITUIR, POR PRAZO DETERMINADO, A PRISÃO PREVENTIVA PELO RECOLHIMENTO CAUTELAR EM DOMICÍLIO.

1.
Conquanto tenha sido adequadamente fundamentado o decreto segregatício, as circunstâncias concretas do caso em apreço revelam que se cuida de paciente em avançado estado de gestação [38 semanas], custodiada em estabelecimento prisional que, em inspeção recente, se revelou em inadequado estado de conservação, com risco de violação aos direitos fundamentais da parturiente e do infante, o que, por razões humanitárias, torna medida de rigor o deferimento da benesse, ainda que em caráter extraordinário e por tempo determinado, notadamente em atenção ao princípio da integral proteção ao menor e ao interesse da criança por nascer.

2. Ordem parcialmente concedida
para
confirmar a liminar anteriormente deferida e, em caráter excepcionalíssimo, substituir a prisão preventiva da paciente pelo recolhimento cautelar em domicílio, pelo prazo determinado de 06 (seis) meses, contados da data do parto, observadas todas as demais providências acautelatórias fixadas pelo d. juízo
a quo
, sem prejuízo da possibilidade de recondução ao cárcere antes do prazo acaso descumprida quaisquer das condições impostas.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1028170-45.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

SILVANA FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada,
contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
indeferir o pedido de prisão domiciliar
formulado em prol da beneficiária deste
writ
nos autos da Ação Penal n. 1007468-49.2024.8.11.0042, em que denunciada pela suposta prática, em concurso material, dos crimes tipificados pelo
art. 121, §2º, III e IV e art. 168,
caput
, ambos do Código Penal.

Dessume-se da prova pré-constituída que a paciente se encontra preventivamente recolhida ao cárcere desde
26/06/2024
, à conta da suposta prática dos crimes supramencionados, os quais teriam ocorrido em
21/02/2024.

No dia
30/08/2024
, a i. Defesa requereu a substituição da prisão preventiva pelo recolhimento cautelar em domicílio, em razão do estado gravídico da paciente, petitório que ressaiu
indeferido
pelo d. juízo
a quo
com arrimo na gravidade concreta dos delitos imputados, bem como à vista dos desfavoráveis registros criminais da ré e do óbice estampado no art. 318-A, I, do Código de Processo Penal, porquanto ao menos um dos crimes fora cometido mediante violência contra a pessoa.

Nesse cenário, sustenta a i. Defensoria Pública Estadual a ocorrência de
coação ilegal
ao direito de ir e vir da paciente
, ao argumento de que se encontra
gestante de 38 (trinta e oito) semanas
, portanto, na iminência do parto, não sendo admissível, na intelecção da impetrante, que a increpada dê à luz no cárcere, notadamente porque o estabelecimento prisional ao qual se encontra recolhida [Penitenciária Feminina “Ana Maria do Couto May”] não oferece suporte para uma reclusa parturiente e sua criança, razões pelas quais, inclusive, fora-lhe
concedida a prisão domiciliar
em
05/08/2024
nos autos do PEP n. 2000111-06.2021.8.11.0042.

Com arrimo em todas essas assertivas, requer a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a prisão domiciliar
à paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, independentemente da fixação de providências acautelatórias diversas, se necessárias.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 243741690 a ID 243741693.

Concedida parcialmente
a liminar pleiteada (ID 244111165), foram requisitadas informações à d. autoridade judiciária acoimada de coatora, devidamente prestadas por meio do ID 244426693.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial
da ordem
,
ratificando-se a liminar
outrora deferida (ID 244590158).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que, por ordem do d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais desta Capital, exarada em
15/05/2024
nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1007070-05.2024.8.11.0042, a ora paciente
SILVANA FERREIRA DA SILVA
foi recolhida preventivamente ao cárcere, em
26/06/2024
,
à conta da suposta prática do crime de
homicídio qualificado
, o qual teria ocorrido em
21/02/2024.

Posteriormente, nos autos da Ação Penal n. 1007468-49.2024.8.11.0042, ofertou-se
denúncia
em face da paciente e do corréu
Arilson de Barros Ferreira da Silva
, dando-os como incursos nas sanções do
art. 121, §2º, III e IV, em concurso material com o art. 168,
caput
, ambos do Código Penal.

Colhe-se da exordial acusatória que, na data de
21/02/2024
, por volta das 3h00, na Avenida República do Líbano, n. 655, no Bairro Despraiado – Parque Rodoviária, em frente ao Residencial Porto Rico, no Município de Cuiabá/MT, a vítima
Crizuandhel Fialho Egueis Arruda
foi
atingida por múltiplos golpes de faca, de capacete, pedradas e chutes
, vindo a sofrer ferimentos que foram a causa da sua morte.

Conforme o
parquet
, a paciente
SILVANA
e o codenunciado
Arilson
concorreram para o crime
, tendo este último desferido as facadas; e a paciente, golpes com capacete, pedradas e chutes na vítima, tendo, ainda, dado respaldo à ação assassina de seu parceiro.

O crime teria sido cometido com o
emprego de meio cruel
, por ter sido a vítima atingida inicialmente com sete facadas e, quando já estava praticamente desfalecida, fora novamente atacada com mais três facadas, golpes com capacete, pedradas e chutes, o que teria lhe causado intenso sofrimento antes de morrer. Além disso, os denunciados teriam se valido de
recurso que impossibilitou a defesa do ofendido
, uma vez que voltaram a agredi-lo quando já havia sido ferido por sete facadas, mal conseguindo se manter de pé ou levantar o braço para oferecer alguma resistência.

Além disso, conforme a denúncia, nas mesmas circunstâncias, ambos os réus
se apropriaram de bem móvel alheio de que tinham a posse
, qual seja, uma motocicleta da marca HONDA, modelo CG 125 TITAN KS, cor vermelha, ano 2000, placa JZH8039, de propriedade da vítima
Crizuandhel Fialho Egueis Arruda
.

Ainda conforme a narrativa acusatória, após as investigações e diligências de praxe, se apurou que as agressões à vítima tiveram início nas proximidades da portaria do Residencial Porto Rico, no entroncamento da Rua Bela Vista com a Avenida República do Líbano, em frente ao estabelecimento comercial Rota 98 Distribuidora de Bebidas, local em que
Crizuandhel
foi atingido pelas primeiras facadas, tendo deixado o estabelecimento e então tomado a direção do Residencial Porto Rico, situado do outro lado da via pública, certamente em busca de abrigo.

Quando a vítima já estava ferida e quase desmaiando em frente à guarita do Residencial Porto Rico, a paciente
SILVANA
aproximou-se na motocicleta do próprio ofendido e passou a agredi-lo violentamente, com repetidos golpes de capacete na cabeça, chutes e pedradas. A vítima mal conseguia erguer o braço para se defender.

Nesse momento, aproximou-se
Arilson
, que já havia esfaqueado a vítima momentos antes, em frente ao estabelecimento comercial Rota 98 Distribuidora de Bebidas, para continuar as agressões; ensejo em que
Arilson
entregou seu capacete a
SILVANA
e, utilizando-se de uma faca que trazia junto ao corpo, desferiu pelo menos mais três golpes contra a vítima, em regiões vitais. Conforme o
parquet
, durante toda a ação delitiva
SILVANA
teria prestado apoio ao seu comparsa, instigando-o e colaborando para o assassinato da vítima.

Finalmente, dispõe a denúncia que câmeras de segurança registraram o momento em que, enquanto a vítima agonizava,
Arilson
deixou o local e foi buscar os chinelos de
SILVANA
, que, após calçá-los, apropriou-se da motocicleta da vítima que já estava em sua posse, e abandonou o local do crime, acompanhada de
Arilson.

Como exposto, decretada a prisão preventiva da paciente nos autos n.
007070-05.2024.8.11.0042, posteriormente se requereu ao d. juízo
a quo
a revogação da prisão ou a
substituição do encarceramento pela custódia domiciliar
, petitório que ressaiu
indeferido
pela d. autoridade judiciária; contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão
merece acolhimento
, ao menos
parcialmente
.

De início, colhe-se da decisão objurgada terem sido indicados adequadamente os
fundamentos
utilizados pela d. autoridade judiciária para manter a prisão cautelar decretada em desfavor da paciente, tendo sido bem delineados o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, este último caracterizado, notadamente, pela
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada por
SILVANA
, bem como pelo
risco de reiteração delitiva
, haja vista a existência contra si de duas condenações criminais definitivas executadas nos autos do PEP n. 2000111-06.2021.8.11.0042.

No entanto, consoante exposto quando da apreciação do pedido de concessão liminar da ordem, ao que se constata da prova pré-constituída, notadamente do documento de ID 243741690, a paciente se encontra
gestante
,
em vias de dar à luz
;

circunstância que, conquanto não lhe assegure automaticamente a
prisão domiciliar
, nos termos do que dispõe a lei processual penal, dada a elementar da violência contra a pessoa pertinente ao
delito de homicídio qualificado
que lhe é imputado (art. 318-A, I, do Código de Processo Penal), certamente
deve ser sopesada
em vista dos fundamentos que foram invocados pelo eg. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP
, cuja apreciação
culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B.

Isso porque, na oportunidade, o Exmo.
Ministro Celso de Mello destacou que o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a
conduta
e a
personalidade
da presa e,
sobretudo
,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a
proteção ao infante
, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Nessa linha, relembro que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo
Estatuto da Primeira Infância
– Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação brasileira a um compromisso assumido internacionalmente nas
Regras de Bangok.

Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

Diante disso, não há como ignorar o teor da decisão proferida pelo d. Juízo da Execução Penal nos autos do PEP n. 2000111-06.2021.8.11.0042, no bojo do qual fora
extraordinariamente concedida a prisão domiciliar
à reeducanda e ora paciente SILVA FERREIRA DA SILVA
, com arrimo em
informações acerca das condições da Penitenciária Ana Maria do Couto May
, à qual a increpada

se encontra recolhida, no sentido de que “
[...]não apresenta qualquer estrutura ao nascituro ou à parturiente,
sob pena de violação sistemática massiva e irreparável de direitos de ambos
” (ID 243741688) — Destaquei.

Conforme o r.
decisum
, em inspeção extraordinária realizada no último mês de agosto na citada penitenciária feminina, constatou-se
inadequado estado de conservação
, com relatos de ameaças de transferências e ostensividade de armamentos, além de severas
falhas estruturais
, como
infestações de insetos
e
vazamento da rede de esgoto
, a culminar em excrementos humanos boiando entre as pernas das encarceradas, vindo a ser chutados da parte de baixo das camas para as proximidades dos vasos sanitários entupidos, com o relatório apontando também que as mulheres se encontravam com seus uniformes rasgados,
sem assistência médica
, tendo de permanecer recolhidas a
celas úmidas, fétidas e inapropriadas
(ID 243741688).

Trata-se de um cenário em que, a despeito dos judiciosos fundamentos empregados pelo d. juízo
a quo
para indeferir o pedido de prisão domiciliar, estou convencido de que as
circunstâncias excepcionais do caso
, à luz dos direitos fundamentais do nascituro,
autorizam a concessão da benesse pleiteada
, porém, em caráter verdadeiramente
extravagante
, aos moldes da decisão proferida pelo d. Juízo da Execução Penal, ou seja,
por prazo determinado
e razões humanitárias
, tão somente a fim de viabilizar um mínimo de cuidados à mãe gestante e à criança por nascer, em prestígio, precipuamente, ao
princípio da dignidade da pessoa humana
.

Conquanto a gestação da paciente, ao que parece, não a tenha impedido de se envolver com a prática de um crime bárbaro, o que admite se cogitar da sua pouca estima pelo inocente em seu ventre; enquanto ser humano,
SILVANA
, não obstante,
merece se submeter a um parto digno e dele recuperar-se de forma tranquila
, assim como seu filho tem o direito de ser
adequadamente assistido durante o nascimento e logo após
, sendo inconteste, ademais, a sabida
importância da presença física da mãe e do aleitamento para o bebê recém-nascido
.

Rememoro, nesse ponto, a
incongruência
que seria a manutenção do encarceramento cautelar da paciente, ou seja,
na ausência de um juízo de certeza acerca da sua culpabilidade
, enquanto, de outro norte, lhe fora
concedida a prisão domiciliar
pelo d. Juízo da Execução Penal, perante quem cumpre sanções por
duas condenações criminais com trânsito em julgado.

Via de consequência, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que a medida liminar anteriormente deferida há de ser
ratificada
,
tendo em vista as
condições insalubres do estabelecimento prisional ao qual se encontra recolhida
, bem como o
princípio da dignidade da pessoa humana
,
com a
concessão de prisão domiciliar à acusada
,
em
caráter extravagante
,
pelo prazo de 06 (seis) meses
, contados a partir da data do parto, associada ao cumprimento de
providências acautelatórias
a serem fixadas pelo d. juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

De se anotar, por apropriado, que não se deve perder de vista a
característica
rebus sic stantibus
tanto da prisão preventiva quanto do recolhimento cautelar em domicílio, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, leva em consideração o
estado em que se encontra a causa
, não vinculando o seu prolator, que
poderá revogá-las
, se entender por afastados os requisitos legais, ou
novamente decretá-las
, caso surjam novos motivos.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
ratifico
a decisão liminar para CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
em definitivo, a fim de
substituir a prisão preventiva imposta à paciente pelo recolhimento cautelar em domicílio
pelo prazo de 06 (seis) meses
, contados a partir da data do parto, associada ao cumprimento de
providências acautelatórias
a serem fixadas pelo d. juízo
a quo
,
sem prejuízo da possibilidade de estipulação de outras medidas cautelares ou mesmo de recondução da paciente ao cárcere antes do fim do prazo acaso descumprida quaisquer das condições impostas, devendo a autoridade inquinada de coatora,
findos os 06 (seis) meses e ouvido o Ministério Público Estadual,
deliberar sobre a conveniência (ou não) da manutenção da paciente em custódia domiciliar, observadas as circunstâncias do caso, o princípio da dignidade da pessoa humana e as necessidades da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024